Tribunal: TJBA
Processo: 8073134-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073134-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIANE MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. TEMA 1.069 DO STJ. RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PLEITO RECURSAL DE
MAJORAÇÃO
DE R$ 4.000,00
PARA R$ 10.000,00.
ACOLHIMENTO.
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, condenando a operadora ao custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Discute-se no recurso a necessidade de majoração do quantum indenizatório, ante a natureza terapêutica do procedimento e a reiteração da conduta ilícita da ré, inclusive com descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais é suficiente para reparar o abalo sofrido pela consumidora e exercer o caráter pedagógico da condenação, considerando a negativa de cobertura de cirurgia pós-bariátrica (Tema 1.069/STJ) e a resistência injustificada da operadora no cumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A cirurgia plástica de caráter reparador em pacientes pós-bariátricos possui natureza terapêutica e integra o tratamento da obesidade mórbida, sendo de cobertura obrigatória, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.069.

A negativa administrativa baseada em fundamentos genéricos, somada à resistência em cumprir ordem judicial exarada em sede de Agravo de Instrumento, agrava a responsabilidade da operadora e intensifica o sofrimento da paciente.

O montante indenizatório deve observar o binômio reparação-prevenção, visando compensar a vítima e desestimular a reiteração do ilícito, sem causar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente e simbólico diante da gravidade da conduta, sendo necessária a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que se alinha à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

A atualização do débito deve observar a Súmula 362 do STJ (correção monetária do arbitramento) e juros de mora desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A negativa injustificada de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, em desacordo com o Tema 1.069 do STJ, configura dano moral in re ipsa ou agravado pela resistência ao cumprimento de ordem judicial. 2. O valor da indenização por danos morais em casos de negativa de cirurgia pós-bariátrica deve ser fixado em patamar que observe o caráter pedagógico e punitivo, sendo o montante de R$ 10.000,00 adequado aos precedentes desta Corte.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 14.905/2024; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.069 (REsp nº 1.870.834/SP); TJ-BA, Apelação nº 8011928-85.2023.8.05.0001, j. 16/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 8004504-35.2020.8.05.0150, j. 27/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073134-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARIANE MAGALHAES DA SILVA

e como apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)